Tribunal: TJES
Processo: 5011486-93.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011486-93.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BATISTA DALVI e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros (2)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CÂMBIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DESÁGIO ABUSIVO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CDC INAPLICÁVEL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.

Apelações cíveis interpostas por Banco do Brasil S. A., João Batista Dalvi e Espólio de Eli de Souza Dalvi contra sentença que, em sede de embargos à execução, julgou extinto o processo sem resolução de mérito quanto ao espólio e parcialmente procedentes os embargos opostos por João Batista Dalvi, para reconhecer a abusividade da taxa de deságio no contrato de câmbio (limitando-a à taxa média de 4,44% a.a.) e determinar a exclusão da comissão de permanência. A sentença também distribuiu os ônus sucumbenciais entre as partes, em virtude da sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há sete questões em discussão: (I) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial; (II) analisar a legitimidade passiva de João Batista Dalvi como garantidor; (III) determinar se a ausência de demonstrativo de cálculo impede o conhecimento dos embargos; (IV) estabelecer a possibilidade de revisão da taxa de deságio pactuada no contrato de câmbio; (V) verificar a validade da cobrança de comissão de permanência; (VI) avaliar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (VII) definir se é cabível a condenação em honorários pela desistência da execução em face do espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria for eminentemente de direito e a prova documental for suficiente para o convencimento do juízo.

A responsabilidade de João Batista Dalvi decorre de sua posição de devedor solidário, com renúncia ao benefício de ordem, o que legitima sua inclusão no polo passivo da execução.

A ausência de memória de cálculo impede o conhecimento dos embargos apenas quando o excesso de execução for o único fundamento da impugnação, o que não ocorreu no caso.

A taxa de deságio em contratos de câmbio pode ser revista judicialmente quando for comprovadamente abusiva em relação à média de mercado divulgada pelo Banco Central.

A cobrança de comissão de permanência é indevida quando ausente pactuação expressa no contrato, nos termos da jurisprudência do STJ.

Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor em relação jurídica firmada para fins empresariais, ausente demonstração de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica do devedor.

A desistência da execução em relação ao espólio, antes da citação e da efetiva triangularização da relação processual, não enseja condenação em honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado é válido quando a controvérsia envolve apenas matéria de direito e a prova documental é suficiente.

O devedor solidário, que renuncia ao benefício de ordem, responde integralmente pela obrigação garantida.

A ausência de demonstrativo de cálculo não impede o conhecimento dos embargos se houver outros fundamentos além do excesso de execução.

A taxa de deságio em contrato de câmbio, por representar juros remuneratórios, pode ser limitada à taxa média de mercado em caso de abusividade.

A comissão de permanência só é exigível se expressamente prevista no contrato.

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contratos empresariais sem demonstração de vulnerabilidade do contratante.

A desistência da ação antes da citação do espólio afasta a incidência de honorários de sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 355, I, 917, §§ 3º e 4º, 275; CC, arts. 275, 827, 828, 835; CDC, art. 2º; Circular BACEN n. 3.691/2013, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.930.916, Rel. Min. Marco Buzzi, DJE 02-07-2025; STJ, AgInt no AREsp 2.660.510/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, DJE 14-11-2024; STJ, AgInt-AREsp 2.648.954, Rel. Min. Ricardo Villas B. Cueva, DJE 04-11-2024; STJ, REsp 2.160.090, Rel. Min. Ricardo V. B. Cueva, DJE 24-03-2025; STJ, REsp 1.061.530/RS (repetitivo); TJES, AC 0002561-04.2019.8.08.0011, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, DJES 30-03-2022; TJES, AC 0000869-58.2019.8.08.0014, Rel. Des. Cláudia V. O. Araújo, DJES 15-03-2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5011486-93.2022.8.08.0011.

APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S. A.

APELADOS/APELANTES: JOÃO BATISTA DALVI E ESPÓLIO DE ELI DE SOUZA DALVI.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recursos de apelação
independentes
interpostos p
elo
B
anco do Brasil
S. A. (
id
11321456) e por J
oão Batista Dalvi
e E
spólio de Eli de Souza Dalvi
(
id
11321461), em face da r
espeitável
sentença (
id
11321455) que, nos autos dos
e
mbargos à
e
xecução n. 5011486-93.2022.8.08.0011, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação ao Espólio, e julgou parcialmente procedentes os pedidos em relação a João Batista Dalvi, para reconhecer a abusividade da taxa de deságio e determinar a exclusão da comissão de permanência.

A demanda originária,
e
xecução de
t
ítulo
e
xtrajudicial n. 0020483-24.2020.8.08.0011, foi ajuizada pelo Banco do Brasil S. A. com base em Contrato de Câmbio inadimplido pela empresa Jaciguá Mármores e Granitos Ltda. sendo os embargantes coexecutados na qualidade de garantidores.

A
ação de execução foi originalmente proposta com base em contrato de câmbio identificado sob o n. 15356684, no valor de US$ 50.000,00 (cinquenta mil dólares), firmado em 27-11-2015, com vencimento inicialmente previsto para 31-08-2017, tendo sido aditad
a
em 01-12-2016. Todavia, a instituição financeira, posteriormente, apresentou petição de aditamento à inicial, substituindo o referido contrato por outro, de mesmo valor e natureza (n. 15487797), firmado em 17-11-2016, com vencimento para 13-11-2017. Ambos os instrumentos foram protestados e a inadimplência alegada pela instituição exequente remonta à data de 22-02-2018.

Os embargos à execução opostos pelos fiadores concentraram-se, primordialmente, na alegação de ilegitimidade passiva, fundada na extinção da fiança prestada anteriormente à celebração ou prorrogação dos contratos executados. Aduziram, ainda, a ausência de liquidez e exigibilidade do título executivo, bem como a abusividade dos encargos cobrados, especialmente no tocante aos juros remuneratórios e à metodologia de conversão cambial, pleiteando, ainda, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica subjacente.

Ambos os recursos preenchem os pressupostos de admissibilidade, sendo tempestivos e devidamente preparados, razão pela qual dele
s conheço e
passo à análise conjunta das matérias devolvidas, dada a interconexão das teses.

I - Da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa (apelo de João Batista Dalvi e do Espólio de Eli de Souza Dalvi)

Os embargantes apelantes suscitam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ao argumento de que o julgamento antecipado da lide obstou a produção de prova pericial, essencial para a verificação dos encargos que entendem abusivos.

O juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe, em última análise, decidir sobre a necessidade e a pertinência da dilação probatória para a formação de seu convencimento, nos termos do que dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil. O julgamento antecipado do mérito é faculdade do magistrado quando a matéria for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas, conforme preceitua o artigo 355, inciso I, do mesmo diploma legal.

No caso, a controvérsia central reside na análise de cláusulas contratuais e na legalidade dos encargos financeiros cobrados pela instituição financeira, tais como a taxa de deságio e a comissão de permanência. Tais questões são eminentemente de direito e a análise delas prescinde de conhecimento técnico especializado, podendo ser dirimidas a partir da interpretação do contrato e da legislação aplicável, bem como da confrontação dos encargos pactuados com os parâmetros de mercado disponíveis em fontes oficiais, como o sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, o que foi devidamente realizado pelo douto juízo sentenciante.

A apuração do valor devido, após a definição sobre a legalidade dos encargos, resolve-se por mero cálculo aritmético, o qual pode ser realizado na fase de cumprimento de sentença, não se justificando a instauração de uma complexa e dispendiosa fase de instrução pericial para tal fim. A prova documental carreada aos autos, consistente no contrato e nos demonstrativos de débito, mostrou-se suficiente para que a magistrado formasse seu convencimento e decidisse a lide, não se vislumbrando, portanto, o alegado cerceamento de defesa.

Ademais, “Consoante jurisprudência desta Corte Superior, não implica cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem a dilação probatória requerida pela parte, notadamente quando as provas já produzidas são suficientes para a resolução da lide” (STJ, AREsp 2.930.916, Proc. 2025/0164861-1, SC, Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 02-07-2025).

Deste modo, a controvérsia acerca dos encargos (taxa de deságio e comissão de permanência) prescinde de conhecimento técnico contábil complexo, centrando-se na interpretação jurídica de cláusulas contratuais e na conformidade das taxas aplicadas com os parâmetros de mercado e a jurisprudência. A magistrada de primeiro grau, ao confrontar a taxa de deságio pactuada com os índices oficiais do Banco Central e ao verificar a ausência de previsão contratual para a comissão de permanência, utilizou-se de prova documental e de dados públicos, que se mostraram plenamente suficientes para a formação de seu convencimento, tornando despicienda a perícia.

Oportuno lembrar que “O julgamento antecipado da lide é válido quando os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para o convencimento do magistrado, sendo desnecessária a produção de outras provas.” (TJES, AC 5012154-70.2023.8.08.0030, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Publ. 26-06-2025)

Quanto à alegação de violação do princípio da não surpresa, embora recomendável o anúncio prévio do julgamento antecipado, sua ausência não gera nulidade se não demonstrado prejuízo concreto às partes (princípio
pas de nullité sans grief
). No caso, as partes tiveram ampla oportunidade de debater todas as teses e juntar os documentos que entendiam pertinentes, não havendo indicação de qual argumento ou prova deixaram de produzir que pudesse alterar o resultado do julgamento.

Lembro que “A vedação à decisão surpresa não significa que o julgador deve consultar as partes antes da cada solução dada às controvérsias apresentadas, especialmente quando já lhes foi dada oportunidade para apresentar manifestação, tendo se estabelecido o contraditório” (STJ, REsp 2.160.090, Proc. 2024/0277898-7, SP, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, Julg. 18-03-2025, DJE 24-03-2025).

Inexiste, portanto, o vício alegado.

Rejeito a preliminar.

II - Da rejeição dos embargos por ausência de memória de cálculo (apelo do Banco do Brasil S. A.)

Sustentou o banco apelante que os embargos à execução deveriam ter sido liminarmente rejeitados, uma vez que os embargantes, ao alegarem excesso de execução, não teriam apresentado o demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entendiam correto, em violação ao disposto no artigo 917, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil.

A sanção processual de rejeição liminar dos embargos, prevista no artigo 917, § 4º, inciso I, do CP
C, aplica-se exclusivamente quando o excesso de execução for o
único fundamento
da defesa do executado.
Neste sentido: “Incumbe ao embargante que alega excesso de execução indicar na petição inicial o valor correto mediante demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo, cuja ausência enseja a rejeição liminar dos embargos quando o excesso for o único fundamento do embargante.” (TJES, EDcl-AP 0008573-59.2018.8.08.0014, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Julg. 20-06-2022, DJES 01-07-2022)

No caso, verifica-se que
a petição inicial dos embargos, além da alegação de excesso de execução, veiculou diversas outras matérias, tanto de ordem processual quanto de mérito, tais como a ilegitimidade passiva dos garantidores e a inexigibilidade do título por ausência de demonstrativo de débito adequado por parte do credor.

Nessa hipótese, a norma de regência (art. 917, § 4º, II, CPC) determina que os embargos devem ser processados em relação aos demais fundamentos, não se conhecendo, apenas, da alegação de excesso de execução
1
.

Contudo, no caso, os embargantes apresentaram uma planilha de cálculo (id 11321435) na qual apontaram os valores que entendiam devidos com base na aplicação dos parâmetros que defendiam como corretos. Embora a metodologia possa ser questionada, não se pode afirmar que houve uma completa ausência de indicação do valor incontroverso e de sua memória de cálculo, o que afasta a aplicação da sanção processual pretendida pelo apelante.

Rejeito, assim, a preliminar.

III - Da ilegitimidade passiva de João Batista Dalvi (apelo dos executados).

Os embargantes/apelantes insistem na tese de ilegitimidade passiva de João Batista Dalvi, ao argumento de que a Carta de Fiança por ele assinada teria perdido a validade antes da prorrogação do contrato de câmbio que originou o débito.

A r
espeitável
sentença rechaçou a tese com acerto. A análise do instrumento de garantia acostado aos autos da execução revela que o
a
pelante João Batista Dalvi não se obrigou como simples fiador, ma
s assumiu a posição de “
devedor solidário e principal pagador”
, renunciando expressamente ao benefício de ordem previsto no
s artigos 827 e seguintes do Código Civil.

Sendo assim, é de ser considerado que “O benefício de ordem não se aplica ao fiador em caso de renúncia expressa ou tácita, caso prevista a responsabilidade solidária do garantidor, nos termos do art. 828, II, do CC.” (STJ, AgInt no REsp n. 1.708.606/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.)

Tal qualificação jurídica o coloca em paridade de responsabilidade com a devedora principal – Jaciguá Mármores e Granitos Ltda. - permitindo que o credor exija a integralidade da dívida de qualquer um dos coobrigados, nos termos do artigo 275 do Código Civil. A responsabilidade do devedor solidário é autônoma e não se confunde com a garantia fidejussória típica.

Ademais, a própria Carta de Fiança (fls. 18 dos autos digitalizados) contém cláusula expressa de prorrogação da garantia, estipulando que seu prazo de validade poderá “ser prorrogado desde que existam obrigações garantidas por esta fiança pendentes de liquidação pela afiançada”. A renovação do contrato de câmbio, portanto, estava amparada pela garantia prestada, que se estendeu até a completa liquidação das obrigações.

Destaco que “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da cláusula que determina a renovação automática da fiança com a prorrogação do contrato principal e, caso o fiador deseje se exonerar da fiança, ele deve, durante o período de prorrogação do contrato, realizar a notificação prevista no artigo 835 do Código Civil. Precedentes.” (STJ, AgInt-AREsp 2.648.954, Proc. 2024/0170036-6, ES, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 04-11-2024)

A retirada do apelante do quadro societário da empresa devedora principal é fato que produz efeitos na esfera societária, mas não tem o condão de exonerá-lo de uma obrigação pessoal e autônoma que assumiu perante a instituição financeira na qualidade de devedor solidário. A exoneração de tal garantia dependeria de anuência expressa do credor, o que não ocorreu.

Dessa forma, a responsabilidade de João Batista Dalvi pela obrigação de pagar da qual o cumprimento é pretendido pelo exequente é manifesta, devendo ser conhecida a legitimidade dele, João, para figurar no polo passivo da execução.

IV –
D
a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Os embargantes/apelantes pretendem a reforma da sentença para que seja aplicada a legislação consumerista ao caso. Tal pretensão não merece prosperar.

Conforme corretamente delineado pelo Juízo de primeiro grau, a relação jurídica em análise não se caracteriza como de consumo. O crédito obtido através do Contrato de Câmbio foi destinado ao fomento da atividade empresarial da pessoa jurídica Jaciguá Mármores e Granitos Ltda., especificamente para viabilizar suas operações de exportação. Trata-se, pois, de um insumo, um recurso empregado na cadeia produtiva da empresa e não de um produto ou serviço adquirido para uso próprio como destinatário final.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça
2
, ao interpretar o artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, consolidou a adoção da teoria finalista mitigada, segundo a qual a aplicação do mencionado diploma legal a pessoas jurídicas que não são destinatárias finais fáticas do produto ou serviço é excepcional, admitida apenas quando demonstrada a sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor. No caso em tela, não há nenhum elemento que indique a vulnerabilidade da empresa executada, uma sociedade empresária do ramo de exportação de mármores e granitos, ou de seus sócios-garantidores, de modo a justificar a incidência do microssistema consumerista.

Mantém-se, portanto, a decisão que afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Superadas as questões preliminares, adentro ao mérito dos recursos, que se concentram na (i)legalidade dos encargos contratuais.

a) Da
t
axa de
d
eságio (
j
uros
r
emuneratórios) -
a
pelo do Banco.

A respeitável sentença reconheceu a abusividade da taxa de deságio pactuada no contrato (9,60% ao ano), determinando sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie à época da contratação (4,44% ao ano).

Neste ponto a sentença não merece reforma.

É pacífico o entendimento de que o “deságio”, nos contratos de adiantamento sobre contrato de câmbio (ACC), possui a natureza jurídica de juros remuneratórios (EDcl nos EDcl no REsp n. 714.152/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17-5-2011, DJe de 1-6-2011.), representando a remuneração da instituição financeira pelo capital adiantado ao exportador.

Embora as instituições financeiras não estejam sujeitas à limitação de juros prevista no Decreto n. 22.626/33 (Lei de Usura), conforme Súmula 596 do excelso Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS), firmou a orientação de que a abusividade da taxa de juros remuneratórios pode ser caracterizada quando demonstrada uma significativa discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, que serve como parâmetro.

No caso dos autos, a taxa de 9,60% ao ano, em comparação com a média de 4,44% ao ano para operações da mesma espécie à época da contratação, revela-se manifestamente excessiva e desproporcional. Tal diferença, superior ao dobro da taxa média, configura onerosidade excessiva que justifica a intervenção judicial para sua limitação, especialmente considerando a ausência de elementos que justifiquem um risco tão elevado ou custos de captação que demandassem tal patamar.

Quanto à matéria este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO – ACC – DESÁGIO SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE JUROS DO MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – NECESSIDADE DE REVISÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Como a taxa estabelecida no pacto firmado entre as partes (4,02000% ao ano) se mostra quase duas vezes a taxa média de juros de operações de crédito praticadas pelo mercado (2,50% ao ano), realizadas por pessoa jurídica e referente a Adiantamento de Contrato de Câmbio - ACC, no período de 21/02/2015 a 27/05/2015, resta evidente a abusividade capaz de justificar a revisão. Precedente deste Eg. TJES. 4. Recurso conhecido e provido. (Apelação cível n. 0000869-58.2019.8.08.0014, Primeira Câmara Cível, Relatora Juíza de Direito convocada Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, 15-03-2023).

APELAÇÃO CÍVEL. [...] CONTRATO DE CÂMBIO E CARTA FIANÇA. [...] REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. DESÁGIO EQUIVALENTE A JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. [...] 6. Consoante jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça o deságio incidente nos contratos de câmbio equivale à cobrança de juros remuneratórios. (EDCL nos EDCL no RESP 714.152/RS, Rel. Ministra Maria ISABEL Gallotti, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2011, DJe 01/06/2011). 7. Verifica-se dos autos que o deságio foi pactuado em 10.08500% a. A. (fl. 14), constante do contrato firmado em 20.04.2016, sendo que a taxa média de mercado à época se aferia em 3,61%, segundo tabela disponibilizada no site Banco Central1https://www3. Bcb. Gov. BR/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries. Do?method=consultarValoreshttps://www3. Bcb. Gov. BR/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries. Do?method=consultarValores. Sendo assim, a taxa de juros contratada se mostra abusiva, haja vista que supera demasiadamente a média do mercado, devendo ser reformada a sentença, de forma a limitar a cobrança dos juros remuneratórios/deságio à media de mercado da época da celebração do contrato. (AC 0002561-04.2019.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 08-03-2022; DJES 30-03-2022).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ADIANTAMENTO SOBRE CRÉDITO DE CÂMBIO. ACC. DESÁGIO. REVISÃO DE CLÁUSULA. SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA A ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. EQUIVALENTE A JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No contrato de Adiantamento de Crédito de Câmbio (ACC), há um adiantamento denominado deságio, que remunera o credor pela privação do capital, sendo equiparável aos juros remuneratórios, consoante há muito já se manifestou a jurisprudência do c. STJ. Precedente. 2. É possível a revisão contratual, mesmo em se tratando da modalidade Adiantamento sobre Contrato de Câmbio - ACC, com redução da taxa de deságio, equivalente a juros remuneratórios, desde que comprovada, no caso concreto, em detrimento da taxa média de mercado para operações equivalentes, a abusividade alegada. Precedentes STJ e TJES. 3. Ainda que assista razão aos apelantes quanto à possibilidade de revisão da taxa de deságio, por ser equivalente à taxa de juros remuneratórios, o parâmetro não deve ser aquele informado pela instituição financeira como sua média em operações similares, mas a média utilizada no mercado, que considera a média de todas as instituições financeiras em operações similares. 4. Neste caso em específico, o deságio pactuado em 14.05.2015 foi de 4,02% ao ano, consoante apontado pelos apelantes, na cláusula Outras Especificações, se apresentando muito superior à taxa de juros média praticada pelo mercado financeiro na ocasião da celebração do contrato que, conforme tabela do Banco Central relativa à taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas jurídicas - Adiantamento sobre contratos de câmbio (ACC), era de 2,5% ao ano. 5. Dessa forma, tendo em vista que o deságio equivale à cobrança de juros remuneratórios e que referida taxa foi entabulada em percentual que supera de maneira demasiada a taxa média praticada pelo mercado, imperioso o reconhecimento de sua abusividade no caso concreto e a reforma da r. Sentença nesse ponto, para que sua cobrança seja limitada à média de mercado da época da celebração do contrato. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (AC 0008899-53.2017.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 16-11-2021; DJES 29-11-2021).

A liberdade de fixação das taxas pelas instituições financeiras não é absoluta, encontrando limites na boa-fé objetiva e na vedação ao enriquecimento sem causa. A manutenção da taxa de deságio nos termos pactuados implicaria em desvantagem exagerada para os devedores, em descompasso com os princípios que regem as relações contratuais. Dessa forma, a limitação da taxa de deságio à média de mercado, conforme determinado pela respeitável sentença, é medida que se impõe para reequilibrar a relação contratual e afastar a abusividade.

b) Da
c
omissão de
p
ermanência.

A sentença afastou a cobrança da comissão de permanência, e tal conclusão deve ser mantida, ainda que por fundamento diverso e complementar. A decisão de primeiro grau fundamentou a exclusão na sua cumulação indevida com outros encargos
3
. Contudo, a análise do contrato de câmbio e do demonstrativo de débito revela que, além da cumulação, não há previsão contratual expressa para a cobrança da referida comissão no período de inadimplência.

A cobrança de comissão de permanência, embora lícita, depende de pactuação expressa, conforme entendimento sumulado pelo colendo STJ (Súmula 294). Inexistindo cláusula contratual que a preveja, sua cobrança é indevida. Assim, por ausência de pactuação, a exclusão da comissão de permanência do cálculo da dívida é medida que se impõe, mantendo-se, neste ponto, o resultado da sentença.

c) Da
t
axa de
c
âmbio (PTAX) e da
c
orreção
m
onetária -
a
pelo dos
e
mbargantes.

Os embargantes/apelantes insistiram na tese de que a conversão do valor em moeda estrangeira para a moeda nacional deveria ter ocorrido com base na cotação da data do vencimento da obrigação, e não da contratação, e que seria indevida a incidência de correção monetária.

As alegações não merecem prosperar. A Circular n. 3.691/2013 do Banco Central do Brasil, que regulamenta o mercado de câmbio, estabelece em seu artigo 13 que a taxa de câmbio é livremente pactuada entre as partes e, nas operações para liquidação futura, como é o caso do adiantamento sobre contrato de câmbio, “a taxa de câmbio deve refletir exclusivamente o preço da moeda negociada para a data da contratação da operação”
4
.

A metodologia utilizada pela instituição financeira, portanto, encontra respaldo normativo e contratual. A conversão na data da contratação reflete o valor efetivamente adiantado em moeda nacional ao devedor. Uma vez convertida a dívida para reais, a incidência de correção monetária, a partir do inadimplemento, não representa um “bis in idem”, mas sim a necessária atualização do valor da moeda para preservar seu poder de compra, o que é distinto da variação cambial, esta última inerente ao risco do negócio de exportação.

d) Dos
h
onorários
s
ucumbenciais relativos à
d
esistência da
a
ção contra Eli de Souza Dalvi –
apelo
dos
e
mbargantes

Pleitearam os embargantes/apelantes a condenação do banco nos honorários sucumbenciais em razão do pedido de desistência da execução formulado em face de Eli de Souza Dalvi, por ter ocorrido após a oposição dos embargos.

O pleito não merece acolhida. A ação de execução foi ajuizada contra a pessoa física de Eli de Souza Dalvi, que, conforme certificado pelo oficial de justiça, já era falecida. Antes que houvesse a citação do espólio ou qualquer ato de constrição patrimonial, o banco exequente, ao tomar ciência do óbito, requereu a desistência da ação em relação a ela. Os embargos foram opostos pelo espólio antes mesmo de sua formal integração à lide executiva.

Nesse contexto, a desistência manifestada pelo credor, antes da triangularização da relação processual em face do espólio, não atrai a incidência do artigo 90 do CPC para fins de condenação em honorários nos autos da execução, conforme orientação da jurisprudência do colendo STJ, ou seja, “havendo desistência do credor antes da citação, ausente prévia constituição de advogado do devedor nos autos, não há que se falar em condenação em honorários, tendo em vista que a relação processual ainda não fora perfectibilizada. Assim, o pedido de desistência da ação articulado antes da efetiva citação inibe a sucumbência e, consequentemente, o direito do réu aos honorários de advogado, ainda que, posteriormente, a citação se consume” [...] (AgInt no AREsp n. 2.660.510/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11-11-2024, DJe de 14-11-2024.)

A sentença dos embargos, ao extinguir o feito em relação ao espólio por perda de objeto, já considerou essa circunstância e procedeu à correta distribuição dos ônus sucumbenciais no âmbito dos próprios embargos, não havendo que se falar em condenação adicional na ação principal.

Ante o exposto, nego provimento a ambos os recursos.

É como voto.

1
“[...] “Impõe o CPC/15 que, pretendendo embargar a execução, deve o requerente declarar o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar, sem resolução de mérito, caso o excesso de execução seja seu único fundamento, ou não será examinado o excesso de execução, caso hajam outros fundamentos. [...] (TJES; Apl 0001320-25.2017.8.08.0056; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 09/07/2019; DJES 18/07/2019)

2
[...] LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE. EXISTÊNCIA. [...] . 1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, “a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no “ (AgInt no AREsp 1.856.105/RJ, Relator Código de Defesa do Consumidor Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em, DJe de 5/5/2022). Incidência da Súmula nº 83/STJ. 2/5/2022 2. Na hipótese, o Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, decidiu aplicar a legislação consumerista à hipótese, com fundamento na teoria finalista mitigada, e consignou estar presente a vulnerabilidade da parte ora agravante. [...]. (AgInt-AREsp 2.819.539; Proc. 2024/0483365-6; PR; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 05-06-2025)

3
“O Tribunal da Cidadania assevera que é admitida a comissão de permanência no período de inadimplemento contratual, à taxa média do mercado apurada pelo Banco Central do Brasil e limitada à taxa do contrato, desde que não esteja cumulada com correção monetária, com juros remuneratórios e moratórios e nem com multa contratual. [...]”(TJES; AC 0001569-05.2017.8.08.0014; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Débora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 13/03/2023; DJES 28/03/2023)

4
“6. O art. 13 da Circular n. 3.691/2013 estabelece que a taxa de câmbio é livremente pactuada entre os clientes e os agentes autorizados a operar no mercado de câmbio, podendo as operações serem contratadas para liquidação pronta ou futura. Por seu turno, o inciso I do art. 13 enuncia que, no caso de liquidação pronta ou futura, a taxa de câmbio deve refletir exclusivamente o preço da moeda negociada para a data da contratação da operação. 7. Dessa forma, escorreita a sentença que, ao determinar a devolução dos valores remetidos pela autora ao Brasil, fixou a data dos depósitos para a conversão da moeda estrangeira em nacional, porquanto a taxa de câmbio deve refletir o valor da moeda na data da contratação, em conformidade com o art. 13, I, da Circular n. 3.691/2013 do Banco Central. [...]. (TJDF; APC 2016.01.1.122516-5; Ac. 112.2609; Segunda Turma Cível; Relª Desª Sandra Reves; Julg. 05/09/2018; DJDFTE 13/09/2018)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o judicioso voto de relatoria.